Tribunal: TJSP
Processo: 1020712-72.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenização. Autor que assevera a entrega da sua unidade em desconformidade com propaganda realizada pela ré. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente, com a condenação da ré em danos morais no importe de R$ 2.000,00. Insurgência do autor em relação aos danos morais.
INDENIZAÇÃO. Unidade imobiliária do apelante não entregue em consonância com o contratado. Incidência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenização. Autor que assevera a entrega da sua unidade em desconformidade com propaganda realizada pela ré. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente, com a condenação da ré em danos morais no importe de R$ 2.000,00. Insurgência do autor em relação aos danos morais.
INDENIZAÇÃO. Unidade imobiliária do apelante não entregue em consonância com o contratado. Incidência do CDC. Dever de prestação de informações ao consumidor que não restou observado. Precedentes deste Egrégio Tribunal em relação a ora apelada.
DANOS MORAIS. Reconhecimento da ocorrência de danos morais "in re ipsa". Incontroversa a entrega do imóvel em desconformidade com o projeto exibido à parte adquirente. Desnecessidade de provas incontestes da angústia sofrida pela parte ofendida. Majoração, porém, do valor fixado pelo i. Juízo da origem. Fixação que deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e atendidas às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como a extensão e gravidade do dano. Majoração para R$ 5.000,00. Correção monetária conforme Súmula n. 362 do STJ. Juros moratórios contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil). Recurso parcialmente provido.